Tribunal: TJES
Processo: 5004260-28.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004260-28.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELZITA BELIZARIA DA SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5004260-28.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RECORRIDA: ELZITA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZO DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
recorrente/requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o procedente o feito, declarando inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente relativo ao contrato objeto da lide, condenando o banco réu a restituir ao autor a importância de R$ 17.640,00 relativos a descontos indevidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$4.000,00 (quatro mil reais), permitida compensação de valores depositados pelo recorrente na conta do requerente e não restituídos.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
preliminarmente incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia complexa e no mérito sustenta
validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, afastar as condenações impostas.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados
, pois não se revela imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa, porquanto não se verifica a necessidade de perícia grafotécnica, já que a assinatura no contrato impugnado possui flagrante divergência com a rubrica lançada
em procuração
.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de a parte autora ao consultar extrato de seu benefício previdenciário teria percebido descontos relativos 02 (dois) contratos de empréstimo com o banco recorrente,
contudo, alega jamais ter firmado contrato com a instituição bancária ré, e, sem êxito em solucionar o imbróglio administrativamente, ajuizou a presente demanda pela nulidade dos contratos e dos débitos, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de condenação em indenização por danos morais haja vista entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria sido realizado pela autora presente autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos,
a assinatura da consumidora no contrato diverge da assinatura de documentos acostados nos autos,

instando consignar que o nome no contrato se encontra com erro crasso, dado que com letra divergente do nome da autora,
aliás, este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos, de modo que a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pel
a
autor
a
n
a procuração
demonstra a ocorrência da fraude,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela nulidade contratual dos objetos em demanda e dos valores cobrados, além da devolução dobrada de valores descontados, permitida a compensação.

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa),
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, até mesmo em relação a compensação de valores depositados na conta do autor e não restituídos,
votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)